Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734334-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARY PAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MAISON INCORPORACAO E EDIFICACAO SPE LTDA DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR